Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704785-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE MILTON FERNANDES RODRIGUES, JOSE MOISES DE MOURA, JOSE MOREIRA DA SILVA, JOSE MOREIRA LIMA, JOSE MOTA DE SOUSA, JOSE MOURA GARCIA, JOSE NELCIR DA MOTA FERNANDES, JOSE NILSON DE SOUSA, JOSE NUNES BENTO, JOSE NUNES PEREIRA, JOSE ORLANDO ELIAS MOITA, JOSE PAES LANDIM, JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, JOSE PEDRO DOS SANTOS, JOSE PEDROSO DIAS, JOSE PEREIRA BATISTA, JOSE PEREIRA CAIXETA, JOSE PEREIRA DA SILVA, JOSE PEREIRA BRITO, JOSE PEREIRA DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que não conheceu a impugnação aos cálculos sob o argumento que o executado, ora agravante, já havia manifestado anuência anterior, ocorrendo a preclusão lógica e consumativa (autos no 0706555-97.2022.8.07.0018, ID no 179885540). 2. O agravante, em suma, defende que seria possível apreciar a alegação de excesso, considerando que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida, inclusive, de ofício. 3. Argumenta que a anuência referida na decisão se deu quanto aos cálculos anteriores, porém, após nova remessa à Contadoria Judicial, destaca que tem o direito de se manifestar quanto aos parâmetros utilizados, conforme excesso identificado pela sua equipe técnica, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a impugnação seja acolhida, reconhecendo o excesso de execução apontado. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O art. 525 do CPC prevê que após o transcurso do período previsto para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 10. Nos termos do art. 525, §11 do CPC, as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. 11. Na petição de ID no 177034875 o agravante informou que não se opunha aos cálculos que já constavam nos autos. Todavia, por meio da decisão de ID no 175965166 o processo foi encaminhado à Contadoria Judicial para apurar a quantia devida aos agravados, José Orlando Elias Moita e José Pedroso dias. 12. Como consequência, diante dos novos cálculos, deve ser viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao agravante, o que afasta a ocorrência da preclusão lógica e consumativa. 13. Precedente desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo 11 do artigo 525 do Código de Processo Civil, As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. 2. A cada nova atualização da planilha do débito exequendo é possível, em tese, haver erro de cálculo, o que constitui fato superveniente passível de nova impugnação ao cumprimento de sentença em razão do excesso de execução. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1711824, 07058979320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para que a impugnação oposta na origem seja conhecida e regularmente analisada (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Esclareço que não cabe a análise da impugnação do agravante nesta esfera recursal sob pena de supressão de instância, que não pode ser admitida por afrontar o direito ao duplo grau de jurisdição. 17. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO